Tribunal: TJDFT
Processo: 0708153-77.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0708153-77.2021.8.07.0000 AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA AGRAVANTE: LADJACE RODRIGUES CHAVES, RODRIGO CHAVES LANNA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por LADJACE RODRIGUES CHAVES e RODRIGO CHAVES LANNA contra decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF nos autos da execução de título extrajudicial que lhe move o BRB BANCO DE BRASÍLIA S. A. (processo n. 0016467-36.2010.8.07.0001), que indeferiu o pedido dos agravantes de reconhecimento da prescrição dos títulos de crédito que instruem a inicial. Em apertada síntese, os agravantes reafirmam a prescrição, inclusive intercorrente, dos referidos títulos executivos, pois a parte credora não promoveu a citação dos executados a tempo de afastá-la, sendo os autos arquivados sem que houvesse postura ativa para a satisfação do crédito espelhado nas cédulas de crédito bancário. Pede, ao final, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, “eis que se forem deflagrados atos executórios no processo de origem estes podem causar lesão grave e de difícil reparação”. É o relato do essencial. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, tem-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal” (art. 1.019, inciso I, do CPC/2015), nas hipóteses em que a imediata produção dos efeitos da decisão recorrida resulte em “risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso” (art. 995, parágrafo único, do CPC/2015). Num primeiro exame, não vejo demonstrados os requisitos ensejadores da pretendida suspensão da eficácia da decisão na parte impugnada, em que pese à discussão em torno da prescrição dos títulos de crédito que escudam a execução. É que, a rigor, não é possível projetar, neste estreito âmbito preliminar, que durante o regular processamento deste recurso poderá a parte recorrente sofrer dano grave, de difícil ou impossível reparação, a justificar o reconhecimento de eventual risco no prosseguimento do feito principal sem o provimento liminar ora deduzido, inclusive porque foi determinado, na própria decisão ora impugnada, o retorno dos autos ao arquivo. Dessa maneira, é recomendável aguardar-se a regular tramitação do agravo para que seja dirimida a matéria controversa, com a audiência da parte contrária. Com esses fundamentos, INDEFIRO o efeito suspensivo ora pleiteado. Publique-se. Comunique-se ao douto Juízo da causa, requisitando-se as informações pertinentes ao caso. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso. Após, sejam os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília-DF, 25 de março de 2021. Desembargador Cruz Macedo Relator